Tribunal: TJDFT
Processo: 0051008-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. No caso sob análise, o prazo prescricional da pretensão de cobrança decorrente de contrato de aluguel é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.281.594-SP, decidiu que a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo diferenciado. Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, tratando-se de pretensão executória relativa a alugueis de prédio urbano, incide a norma específica, que afasta o prazo geral de dez anos.
3. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis do devedor para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente.
4. Nos termos do Enunciado n. 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”, prescindindo, portanto, de intimação pessoal.
5. Apelação conhecida e não provida.